Tribunal: STF
Processo: Rcl 56832
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALCANCE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NAS ADPFs 275/PB, 387/PI, 513-MC/MA E 556/RN. REGIME DE PRECATÓRIOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA CONCORRENCIAL. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As decisões proferidas nas ADPFs 275/PB, 387/PI, 513-MC/MA e 556/RN, nas quais determinou-se a sujeição da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) ao regime de precatórios, não são aplicáveis à Empresa Maranhão Parcerias S.A. (Mapa), uma vez que a ora agravante é uma sociedade de economia mista que presta serviços de natureza concorrencial e sem exclusividade. 



    II – O que pretende a agravante em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.